Tribunal: STF
Processo: HC 51408
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
- EXAME DE CORPO DE DELITO. - DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. - PROVA TESTEMUNHAL QUE SUPRE. 
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (Código de Processo Penal, art.167). - Habeas corpus indeferido.